Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005876-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ITALO CELSO MARCUCCI - CPF: 031.767.748-93 (EMBARGADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

ITALO CELSO MARCUCCI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULAS RURAIS

–

ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal e/ou orientação jurisprudencial paradigma à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

ITALO CELSO MARCUCCI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 213434180 que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida nos autos n. 1000474-46.2022.8.11.0051 –

ajuizados por
ITALO CELSO MARCUCCI
, através do qual se busca a
liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 (n. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400) – tão somente para determinar que o laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, leve em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores das referidas contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, e que não saíram propriamente do bolso do emitente liquidante, ora agravado.

Sustenta o embargante que o aresto embargado seria omisso vez que, apesar de ter consignado a
“possibilidade de escolha de um dos devedores solidários”
, na hipótese, o chamamento dos litisconsortes ao processo está relacionado à legislação processual civil vigente, a qual que possibilita ao réu chamar ao processo os
“demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”
, nos termos do inciso III do art.130 do art. CPC/15.

Pondera que esse meio de intervenção de terceiro foi criado primordialmente para beneficiar o réu solitariamente demandado e, embora o instituto processual do chamamento esteja associado ao processo de conhecimento, por estar situado, no Capítulo III do Título III do Livro III do CPC/15, por força do que dispõe de forma expressa o art.511 do citado Código, mostra-se juridicamente possível o chamamento ao processo, em procedimento de liquidação de sentença pelo procedimento comum, conforme orientação do C. STJ no REsp 1.948.316/SP, cuja cognição é ampla.

Aduz que é evidente o interesse da
União Federal
e
BACEN
na vertente feito, uma vez que condenados solidariamente ao
BANCO DO BRASIL S/A
, de modo que mesmo que o banco embargante efetue o pagamento de algum valor nestes autos, subsistirá o direito de regresso em face de tais devedores solidários, pelo valor que pagou.

Assevera que, do contrário, os mencionados entes públicos perderiam o direito de manifestar-se na liquidação de sentença e exercer o contraditório e a ampla defesa na formação do título executivo.

Defende que, além disso, com o ingresso da União Federal e do Bacen nos autos originários, restará evidente a incidência do art. 109, I da CF, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, remetendo os autos para a Justiça Federal.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 216536197.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, ao contrário do que alega o embargante, o aresto não resto silente sob a pretensão de chamamento da União Federal e do BACEN para integrarem a lide na condição de co-devedores, tendo exposto de forma clara as razões pelas quais se concluiu pela inconveniência da postulação. Senão vejamos:

“[...]

Da necessidade de formação de litisconsório passivo necessário, da ilegitimidade passiva e incompetência do juízo.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
‘A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.’

Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.” (213434180 - Pág. 4/5)

Ora, a conclusão acima externada está em consonância com a remansosa jurisprudência do STJ em casos de estreita similitude com o dos autos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária - sendo faculdade do credor o direcionamento da cobrança a um ou mais devedores 1.1
. Incabível, portanto, a pretensão do Banco do Brasil de chamamento da União e do Banco Central ao processo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que solidariamente responsáveis
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.416.371/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL, BACEN E UNIÃO. CREDOR QUE PODE DEMANDAR CONTRA QUALQUER UM DOS DEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, reconhecida a solidariedade passiva, pode o credor demandar contra qualquer dos devedores solidários, sendo faculdade daquele o chamamento ao processo. Desse modo, existindo solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários
. 2. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.377.219/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Cumpre ainda salientar que em suas razões, o banco agravante não indicou concretamente em que ponto o art.511 do CPC/15 teria sido violado.

Assim, eventual
error in judicando
por parte do órgão julgador há de ser impugnado na via adequada, e perante a instância competente.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024